Tribunal: TJMT
Processo: 0001588-32.2017.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos, etc.
Revisando o acordão embargado apura-se que assiste razão a Embargante quando anuncia erro material na seguinte registrada abaixo, quando faz a menção de que o apelante desistiu da prorrogação, quando, na verdade, é o apelado:
“Mesmo que assim não fosse, apenas a título de argumentação, depreende-se, na esfera da lógica, que o apelante desistiu da prorrogação; primeiro, quando saiu da primeira área, ainda no decorrer do início do processo e, depois, conforme verificado no mandado de constatação, saiu da segunda área.”.
Desta feita, ao abrigo de tais fundamentos, corrijo o erro material, de ofício, monocraticamente, para, onde se vê: “que o apelante desistiu da prorrogação; primeiro, quando saiu da primeira área”, leia-se: “que o apelado desistiu da prorrogação; primeiro, quando saiu da primeira área”.
Prejudicado os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Decorrido o prazo, cumpra-se o acórdão.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator